Tribunal: TJDFT
Processo: 0725386-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 197680365, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0713463-15.2022.8.07.0005, proposta em face de OLIVEIRA COMÉRCIO DE CARNES LTDA e JUNIEL DE OLIVEIRA DA CRUZ (agravados/exequentes), que indeferiu a expedição de novo mandado de penhora e avaliação. Em suas razões recursais (ID 60570005), o agravante/exequente sustenta, em síntese, que não merece prosperar a decisão combatida que indeferiu o pedido de expedição de novo mandado de avaliação sem apresentar justificativa condizente com o pedido do exequente, uma vez que diante da dificuldade em localizar bens em nome do devedor e exaurimento das medidas disponíveis, com base no princípio da cooperação, é medida impositiva a expedição de novo mandado de avaliação e penhora, como forma de alcançar a satisfação do débito exequendo. Alega que requerer a adoção de medidas como esta, que respeita o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, ao passo que, aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades, que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres, é direito do credor. Defende que a decisão agravada merece ser reformada para que seja garantida à parte exequente a expedição de novo mandado de avaliação e penhora para os endereços indicados, com vistas ao cumprimento da decisão que deferiu a penhora, determinando a reforma da decisão para que as diversas medidas negadas pelo Julgador de origem sejam deferidas, a fim de satisfazer o débito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para que seja deferida a expedição de novo mandado por oficial de justiça, conforme requerido pelo agravante e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando a adoção das medidas requeridas nos autos, para que seja deferida a expedição de novo mandado por oficial de justiça. Por meio da decisão de ID 60661675, indeferi o efeito suspensivo pleiteado e determinei a intimação do agravado para apresentar contrarrazões. Considerando a ausência de informações, no presente recurso, acerca do endereço para intimação da parte agravada, foi oportunizado por diversas vezes que o agravante apresentasse endereço e/ou telefone atualizado a fim de possibilitar o cumprimento da diligência. Contudo, o agravante restou inerte. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, diante do não atendimento dos despachos (ID’s 62972965 e 63896736), resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento pela preclusão lógico-consumativa. Assim, a extinção deste processo é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste recurso por encontrar-se prejudicado. Publique-se.